Tribunal: TCU
Processo: 001.016/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar concedida em processo de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas nos procedimentos de recondução no cargo de membro do Conselho Diretor e indicação para o cargo de Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM), em face de possíveis irregularidades ocorridas no procedimento de indicação de Carlos Manuel Baigorri para o cargo de Presidente do Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação porquanto presentes os requisitos de admissibilidade constantes do art. 235 do Regimento Interno do TCU; 9.2. referendar a medida cautelar objeto do despacho peça 52, transcrito no relatório; 9.3. encaminhar os autos à presidência do TCU, para expedição de comunicação da decisão à Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado Federal; 9.4. encaminhar, na sequência, o processo à unidade técnica, para expedição das comunicações processuais e instrução do feito.